Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701042-14.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO SOUZA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 59021763. Proceda-se ao descadastramento requerido. Esclareça-se que a apelação defensiva foi interposta em Plenário e na mesma oportunidade recebida (ID 58205155). Não houve pedido de apresentação de razões em 2a Instância. No prazo para apresentar as razões em 1o Grau, foi juntado novo termo de apelação com requerimento de apresentação no Tribunal (ID 58205259). Conclui-se que a nobre Advogada que subscreveu a petição de ID 59021763, desde o julgamento, estava pessoalmente e plenamente ciente do prazo para arrazoar, porém o deixou transcorrer em branco. Nada obstante, considerando o princípio da plenitude de defesa que permeia os processos que tramitam no Tribunal do Júri, concedo último e improrrogável lapso de 8 (oito) dias para apresentação das razões. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de maio de 2024 07:40:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora